Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713491-66.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA JACOBINO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;m ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA JACOBINO: A parte autora requereu a pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, bem como a expedição de ofício à SEFAZ para verificar a existência de bens imóveis. Ocorre que, conforme já indicado à fl. 286, o processo já está suspenso por ausência de bens, e já foram realizadas as pesquisas à disposição do juízo. Dessa forma, para impulsionar a execução, deverá a parte indicar precisamente o bem cuja penhora pretende e comprovar que este pertence ao devedor. Assim, indefiro o pedido. Aguarde-se o prazo de suspensão. A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do BACENJUD ocorreu há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens do Agravado, cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, a fim de averiguar a existência de imóveis irregulares em nome do Recorrido. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa e a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF. Preparo recolhido (IDs 16278025 e 16278026). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito invocado pelo Recorrente (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator